Tribunal: TJPA
Processo: 0805523-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805523-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAILSON DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. PRESO PROVISÓRIO. REGIME FECHADO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por Railson da Silva Souza contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Itaituba/PA, que indeferiu pedido de concessão de trabalho externo, nos autos da execução nº 2000011-19.2024.8.14.0024. O agravante, condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29 do CP), sustentou o cumprimento dos requisitos do art. 37 da LEP para o benefício, alegando bom comportamento carcerário e proposta de emprego na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba/PA (SEMINFRA). A decisão recorrida manteve o indeferimento, com manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, na condição de preso provisório, pode obter autorização para trabalho externo; (ii) estabelecer se a natureza do crime praticado (homicídio qualificado) obsta a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do trabalho externo para presos provisórios encontra vedação expressa no art. 31, parágrafo único, da LEP, que determina que o trabalho desses presos deve ser realizado exclusivamente no interior do estabelecimento prisional.

Embora o agravante tenha preenchido os requisitos objetivos (cumprimento superior a 1/6 da pena e proposta de trabalho em instituição pública) e subjetivos (boa conduta carcerária) previstos nos arts. 36 e 37 da LEP, a natureza provisória da custódia impede a autorização para trabalho externo.

A vedação ao trabalho externo introduzida pela Lei nº 14.843/2024 para condenados por crimes hediondos não se aplica retroativamente, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, uma vez que o delito foi praticado em 18/07/2020.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais reforça a impossibilidade de concessão de trabalho externo a presos provisórios em regime fechado, conforme precedentes do STJ (HC 602928/MG) e do TJ-MG (Agravo de Execução Penal nº 00239347620258130000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação prevista no art. 31, parágrafo único, da LEP impede a concessão de trabalho externo a presos provisórios, ainda que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício.

A natureza do crime praticado não obsta a análise dos requisitos para o trabalho externo, mas a execução provisória da pena é fator impeditivo para a autorização do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, arts. 31, parágrafo único, 36, 37 e 122, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 602928/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/09/2020, DJe 29/09/2020; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 00239347620258130000, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 27/02/2025; TJ-RS, Agravo de Execução Penal nº 53281138720238217000, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal de 19 a 26 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Railson da Silva Souza, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Itaituba/PA, em 20/09/2024, id. 25666761
, nos autos de execução nº 2000011-19.2024.8.14.0024, que
indeferiu o pedido de de concessão de trabalho externo.

Em suas razões recursais, id. 25666757
, a defesa sustenta, que em 19/07/2021 o agravante começou o cumprimento provisório de sua pena, pela imputação do delito do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29 do CP. Foi condenado pena de 16 anos e 6 meses de reclusão.

Em 31/07/2024, o agravante pleiteou a autorização para o trabalho externo, pois recebeu uma proposta de emprego, no qual foi indeferido pelo juízo por entender não preenchidos os requisitos necessários.

A defesa alega que o agravante preencheu os requisitos do benefício, conforme artigo 37 da LEP, eis que, à época do pedido, já havia cumprido mais de 1/6 da pena, apresentando conduta carcerária satisfatória. Informa que o apenado recebeu proposta de trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba/PA (SEMINFRA), o que preencheria os requisitos do art. 36 da LEP para presos em regime fechado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão de origem para concessão do benefício de trabalho externo ao reeducando.

Em contrarrazões ao recurso, id. 25668415, o agravado se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida, id. 25666762, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação, id. 26217989, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Itaituba/PA, proferida nos seguintes termos, id. 25666761:

(...) O regime fechado é caracterizado por um nível elevado de restrição à liberdade, e a legislação prevê que benefícios como trabalho externo são concedidos, em geral, a presos em regime semiaberto, podendo ser concedido aos apenados do regime fechado em situações específicas, com as devidas cautelas contra fuga e em favor da disciplina.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 36, estabelece que o trabalho externo pode ser concedido aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que atendidos os requisitos específicos e considerando o comportamento do condenado.

No presente caso, o reeducando ainda está em execução provisória da pena.

Além disso, se encontra em cumprimento da pena em regime fechado. Adicionalmente, a natureza do crime praticado, homicídio qualificado, é considerada grave, o que deve ser levado em conta na avaliação de benefícios que envolvem a concessão de saídas ou trabalho externo
.

Considerando que o regime fechado e a fase de execução provisória limitam significativamente a concessão de benefícios, e que a legislação e a jurisprudência não prevêem, em regra, a concessão de trabalho externo nessas circunstâncias, é evidente que o pedido não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício.
Senão, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 31, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Conforme o disposto na súmula n. 716/STJ, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência do trânsito em julgado da ação penal originária não obsta a obtenção de benefícios na execução provisória, porém, o art. 31, parágrafo único, da LEP, expressamente dispõe que o trabalho do preso provisório somente poderá ser executado no interior do estabelecimento. 3. Apesar de o paciente estar cumprindo execução provisória em regime semiaberto, a denegação em pleito de trabalho externo a preso provisório não constitui flagrante ilegalidade. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 602928 MG 2020/0194581-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de trabalho externo ao condenado RAILSON SOUZA SILVA.

O trabalho externo do apenado encontra-se disciplinado nos artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). Para sua concessão, exige-se o atendimento a pressupostos subjetivos e objetivos.

Os requisitos subjetivos referem-se à aptidão, disciplina e responsabilidade do preso, de forma a minimizar riscos de fuga ou indisciplina, devendo ser comprovados por atestado de boa conduta carcerária. Já os pressupostos objetivos, no caso de cumprimento de pena em regime fechado, demandam o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, nos termos do artigo 37 da LEP.

Importa ressaltar que, conforme o artigo 36 da LEP, o trabalho externo para presos em regime fechado somente será permitido se realizado em instituições públicas, entidades privadas ou mediante convênios com o Poder Público, sempre respeitadas as condições de disciplina e segurança.

Cumpre destacar que o trabalho externo não configura direito subjetivo do apenado, mas faculdade da administração prisional, condicionada à conveniência e oportunidade, considerando critérios de disciplina, segurança e ressocialização.

No que tange aos presos provisórios, o artigo 31, parágrafo único, da LEP, dispõe que o trabalho deverá ser interno, no próprio estabelecimento prisional. Ademais, com o advento da Lei nº 14.843/2024, o artigo 122, §2º, da LEP passou a dispor expressamente que: "Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa".

No caso em análise, quanto ao pressuposto subjetivo, verifica-se o seu cumprimento, consoante certidão carcerária (mov. 41.3), datada de 25/06/2024, que atesta o bom comportamento do apenado. Em relação ao pressuposto objetivo, também se mostra preenchido, conforme o Ofício nº 99/2024 GAB./SEMINFRA/PMI (mov. 41.4), que informa a existência de vaga de emprego ao apenado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba/PA.

No tocante ao lapso temporal, de acordo com o atestado de pena de 24/03/2025 (id. 25668417), o apenado foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses, iniciando o cumprimento em 19/07/2021. Assim, até a data do referido atestado, havia cumprido 3 anos, 8 meses e 25 dias de pena, superando, portanto, o requisito de 1/6 da pena cumprida.

Ainda que o agravante tenha sido condenado pela prática de crime hediondo — homicídio qualificado —, a vedação ao trabalho externo introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, visto que o fato criminoso ocorreu em 18/07/2020, conforme narrado na denúncia (mov. 1.1).

Entretanto, razão assiste ao Órgão Ministerial quanto à impossibilidade da concessão do benefício ao apenado, tendo em vista a vedação expressa no artigo 31, parágrafo único, da LEP, que impede a autorização de trabalho externo para presos provisórios. Portanto, embora preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, a natureza provisória da custódia obsta o deferimento do pleito.

Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.

Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA - TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR - DIREITO NÃO ABSOLUTO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRISIONAL DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS - POSSIBILIDADE - ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DELEGADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - TRABALHO EXTERNO - EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL - PRISÃO DOMICILIAR - SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF - INADEQUAÇÃO DO ESTABELICIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Não é absoluto o direito do reeducando em cumprir pena em local próximo do seu meio social e familiar (art. 103 da Lei de Execucoes Penais), devendo ser ponderados, no caso concreto, os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública e as demandas específicas do processo de ressocialização - Ao preso provisório são garantidos os mesmos direitos previstos para os presos definitivos, razão pela qual podem adquirir direito às saídas temporárias. A análise do preenchimento dos requisitos legais para autorização de saídas temporárias deve ser submetida ao juízo a quo- Por força da vedação legal expressa contida no parágrafo único do artigo 31 da Lei de Execução Penal, é excetuada ao preso provisório a autorização para o trabalho externo
- Inexistindo informações concretas sobre as condições de acautelamento do agravante, incabível a concessão da prisão domiciliar, com fundamento na Súmula Vinculante 56 do STF .

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 00239347620258130000, Relator.: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/02/2025)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO A PRESO PROVISÓRIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA BENESSE . 1. Caso concreto em que o Ministério Público se insurgiu contra a decisão que concedeu o benefício do trabalho externo ao apenado, por se tratar de preso provisório. 2. Segundo entendimento sedimentado,
os presos provisórios já sentenciados, cujo regime de cumprimento de pena difere do fechado, devem ser conduzidos a estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na sentença recorrível, podendo, a partir de então, usufruir dos benefícios da execução da pena a que tiverem direito, observados os requisitos objetivo e subjetivo . Neste particular, uma interpretação sistemática da legislação vigente e da jurisprudência atual, leva à conclusão de que a disposição contida no parágrafo único do artigo 31 da LEP, no sentido de que ao preso provisório cabe, exclusivamente, o trabalho intramuros
, tem cabimento apenas quanto aos réus recolhidos que ainda não foram sentenciados e que se encontram, via de regra, em regime fechado, por força de prisão preventiva, ou àqueles sentenciados em regime fechado que ainda não adimpliram o requisito objetivo para o benefício. (...). 4. Assim, possível a concessão da benesse do trabalho externo ao agravado, pois compatível com o regime em que se encontra, na atualidade, em cumprimento de apenamento. Agravo improvido . Decisão mantida.AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO.(Agravo de Execução Penal, Nº 53281138720238217000, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Joni Victoria Simões, Julgado em: 27-11-2023)

(TJ-RS - Agravo de Execução Penal: 53281138720238217000 OUTRA, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 27/11/2023, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023)

Nesse contexto, embora a defesa tenha comprovado o atendimento aos pressupostos exigidos para o trabalho externo, o recurso não merece provimento, diante da vedação expressa no parágrafo único do artigo 31 da Lei de Execução Penal, uma vez que o agravante, na condição de preso provisório em regime fechado, somente poderia exercer trabalho interno no estabelecimento prisional.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 29/05/2025